Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há falta de interesse recursal se o pedido formulado pela Defesa já foi atendido na sentença, o que enseja o conhecimento parcial da apelação.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
2.1 A prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se firme e coesa para a manutenção da condenação pelos crimes de receptação dolosa e posse irregular de munição de uso permitido.
3. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. A apreensão de produto de crime na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3.1 Na espécie, o réu não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos em poder dele, a alegação de compra de veículos por valor vil e sem qualquer documentação, de indivíduo desconhecido, mostra-se inverossímil e não elide o dolo, razão pela qual restou mantida sua condenação pelo delito de receptação.
4. O delito de posse ilegal de munição de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.
4.1 A posse, pelo réu, de duas munições eficientes de calibre .380, sem autorização legal, caracteriza o crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Embora se trate de quantidade reduzida, o contexto da apreensão – de flagrante relacionado à prática de outro delito, qual seja, de receptação de veículos - associado à reincidência do réu, afasta a incidência do princípio da insignificância e, consequentemente, impede a absolvição por atipicidade da conduta.
5. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu obsta a fixação do regime aberto, impondo a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.
7. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.